Tribunal: STF
Processo: HC 141080
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 



    2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio em dados objetivos da causa, notadamente na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente. Atendimento à finalidade da Súmula 719/STF. 



    3. Agravo regimental desprovido.